Tribunal: TJES
Processo: 0002359-81.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002359-81.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TELLES TEIXEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002359-81.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TELLES TEIXEIRA DA SILVA, WALLACE SCALZER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação da defensora dativa em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002359-81.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TELLES TEIXEIRA DA SILVA, WALLACE SCALZER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado Wallace e o adolescente Andrey em frente à residência do denunciado Felipe.

Ao notar a presença policial, Wallace arremessou um objeto para o interior da residência e o adolescente imediatamente entrou na moradia. Assim, os agentes públicos abordaram Wallace e, em seguida, verificaram que o objeto arremessado por ele se tratava de um pedaço de maconha.

Em continuidade, os militares entraram na residência e avistaram o adolescente Andrey mexendo em um sofá. Realizada a abordagem, foi apreendido um pedaço de maconha e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) com o adolescente.

Entre os assentos do sofá mencionado, foram encontrados mais dois pedaços de maconha.

Em buscas na residência, foram encontradas 03 (três) pedras de crack em cima da cama do acusado Felipe e sua companheira Rosiane Candido da Cunha. Ainda no quarto do casal, dentro do guarda-roupas, foram encontradas 02 (duas) cargas de crack, dinheiro e um aparelho celular. Na cozinha foram localizadas diversas sacolas de chup-chup e na sala, embaixo do teclado de um computador, foi encontrada 01 (uma) unidade de haxixe e 02 (duas) cargas de crack, estando uma delas aberta.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fls. 18/19, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 20/21 e Laudo Toxicológico definitivo de fl. 104.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

SGT/PMES JOCIMAR ALVES, EM JUÍZO:

[...]
declarou que Wallace e Andrey estavam na varanda da casa de Felipe e, quando visualizaram a guarnição, Andrey correu para o interior da residência e Wallace dispensou alguma coisa. Em continuidade, verificou-se que o material dispensado se tratava de um pedaço de maconha.
Ainda do lado de fora da residência, conseguiu ver que Andrey estava mexendo em um sofá e que sentou em cima.
Relatou que foi dada ordem de abordagem e encontraram com o adolescente um tablete pequeno de maconha. Embaixo do sofá, foram encontrados mais pedaços da mesma substância. Em revista pessoal, não foi encontrado nada com Felipe e a esposa dele, porém, no quarto, foram encontradas três pedras de crack em cima da cama. Contou que em buscas na residência encontraram droga em uma caixa de maquiagem e embaixo do teclado de um computador.
Disse que a casa de Felipe estava sendo frequentada por pessoas que viviam no “movimento” e o aconselhou, bem como sua esposa, sobre esse fato. Informou que, segundo a esposa de Felipe, aquelas pessoas frequentavam a casa porque pagavam para fazer refeições e dormir no local.
Disse que Andrey sempre foi envolvido com o tráfico de drogas no bairro Bela Vista e que o adolescente saía de outro bairro para exercer o tráfico naquele local.
Acrescentou que Andrey sumiu do bairro e comentam que ele foi sequestrado e morto.

O mesmo, em declarações prestadas perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina narrou que havia informações passadas pela comunidade e demais guarnições no sentido de que aquela residência era usada para o “movimento” do tráfico de drogas. Disse que na residência estavam presentes Andrey, Wallace, Felipe, Rose, a filha de Rose e o namorado dela, os quais não recorda o nome, e uma criança pequena. Informou que o namorado da filha de Rose foi detido inicialmente, mas os próprios donos do imóvel disseram que ele não tinha envolvimento nenhum com aquela situação.
Ademais, afirmou que viu o adolescente colocando a droga embaixo do sofá e que havia informações de que “polenta” guardava drogas para Andrey.

SD/PMES LUCAS HENRIQUE FERRAZ, EM JUÍZO:

[...]
relatou que havia informação prévia de que Felipe estava envolvido com a traficância desde que havia se mudado para aquela residência, tendo inclusive abrigado um dos gerentes do tráfico durante algum tempo
.
Informou que todos eles já eram conhecidos, principalmente Wallace, vulgo “polenta”, e Andrey, que segundo informações foi sequestrado no bairro Bela Vista por motivo relacionado ao tráfico de drogas e desde então não foi mais visto.
Relatou que Wallace e Andrey estavam na frente da casa e, ao perceberem a presença da viatura, Wallace arremessou alguma coisa dentro do quintal, enquanto Andrey correu para dentro da residência. Declarou que durante a abordagem de Wallace nada foi encontrado, mas conseguiu visualizar que o objeto dispensado era um pedaço de maconha. Explicou que o muro da residência era baixo e a porta sempre ficava aberta, havia um quintal e a casa logo atrás
. Quando entrou para pegar a droga, viu Andrey, já conhecido por diversas apreensões, mexendo no sofá. Dada ordem de abordagem, encontraram mais maconha no sofá onde o adolescente estava mexendo.
Continuou dizendo que, diante dos fatos, abordaram Felipe e sua esposa, moradores da casa, sendo encontrada uma quantidade de crack na cama do casal. Realizada busca na residência com o apoio de outra equipe,
encontraram mais drogas no guarda-roupa do casal e na sala, além de sacolas de chup-chup, dinheiro e um aparelho celular, que de acordo com Felipe havia sido trocado por um usuário em droga. Afirmou que Felipe admitiu que “tomava conta” do crack e Andrey e Wallace eram responsáveis pela venda de maconha na área do campo de futebol.
Disse que Andrey morava no bairro Aparecida e passava o dia no bairro Bela Vista vendendo droga.
Confirmou que na residência foram encontradas cargas de crack fechadas e abertas, esclarecendo que teve uma época em que cada carga continha quinze pedras.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, considerando que os depoimentos dos policiais encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial do comércio de drogas ocorreu, além da variedade, quantidade de drogas e demais objetos apreendidos, como as sacolas de chup-chup.

Em relação à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, inexiste motivo para o seu decote pleiteado por ambos os recorrentes, tendo em vista que ficou amplamente demonstrado pelo conjunto probatório a participação do menor Andrey no delito de drogas juntamente com os apelantes na residência, como expressamente consignada no auto de prisão em flagrante delito, constante do inquérito policial, bem como corroborado pelas declarações em juízo prestadas pelos policiais.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

No que tange ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal da defesa de Felipe, não há nesse ponto motivo algum para resignar-se, uma vez que esta já fora fixada no menor patamar previsto pela lei.

Também não é possível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 da Lei Penal e inalterada o
quantum
da pena.

Quanto
ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado

e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Portanto, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor dos apelantes Felipe e Wallace, o valor total de R$ 800,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Ana Paula Merlo do Nascimento, inscrito na OAB/ES 27.384, nomeada para assumir a defesa dos apelantes.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002359-81.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE TELLES TEIXEIRA DA SILVA, WALLACE SCALZER FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Felipe Telles Teixeira da Silva e Wallace Scalzer Fernandes

em razão de sentença que considerou os réus como incursos na figura tipificada no artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
condenando o primeiro à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial fechado, e o segundo à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, Felipe requer: a) a sua
absolvição
; b) subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06; c) que seja desconsiderada a
causa de aumento

prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06; d) a fixação da
pena-base

em seu valor mínimo legal e; e) a concessão do benefício da
justiça gratuita.

Em seu recurso, Wallace requer, em síntese, que seja desconsiderada a
causa de aumento

prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 e a concessão do benefício da

justiça gratuita.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 11h30min, na rua Monsueto Zucarato, n. 30, bairro Bela Vista, no município de Colatina, Felipe e Wallace traziam consigo e mantinham em depósito
63 (sessenta e três) pedras de crack, 04 (quatro) pedaços de maconha, pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas, e 01 (um) haxixe, para posterior entrega e consumo de terceiros
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e local supracitados, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o Wallace e o adolescente A.F.M., de alcunha "Chorinho", em frente à residência de Felipe.

Depreende-se dos autos que, ao notar a presença policial, Wallace arremessou um objeto que trazia consigo para dentro da residência, enquanto o adolescente imediatamente adentrou na moradia.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos deram voz de abordagem a Wallace e em buscas pessoais, nada de ilícito encontraram. Contudo, ao recuperarem o objeto arremessado pelo acusado, constataram que se tratava de
01 (um) pedaço de maconha
.

Ao adentrarem na residência, os militares avistaram o menor mexendo em um sofá e, após abordá-lo, prosseguiram em buscas pessoais, oportunidade em que apreenderam
01 (um) pedaço de maconha e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais).

Ato contínuo, ao revistarem o sofá supramencionado, os militares encontraram, entre os assentos, mais
02 (dois) pedaços de maconha
.

Diante da situação apresentada, foi realizada busca pessoal nos nacionais Felipe e Rosiane Candido da Cunha, proprietários da residência, contudo, nada de ilícito foi encontrado.

Em buscas no interior da residência, mais precisamente no quarto do casal, os militares apreenderam em cima da cama,
03 (três) pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização
.

Extrai-se dos autos, que ainda dentro de tal quarto, os agentes públicos encontraram, no guarda-roupas, dentro de uma caixa de maquiagem,
02 (duas) cargas fechadas de crack e R$40,00 (quarenta reais), além da quantia de R$143,00 (cento e quarenta e três reais) e 01 (um) aparelho celular de cor branca
, dentro da gaveta.

Na sequência, na cozinha, foram encontradas diversas sacolas de chup-chup e na sala de estar, debaixo de um teclado de computador,
01 (uma) unidade de haxixe, 01 (uma) carga de crack fechada e 01 (uma) carga de crack aberta
.

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 22/27), auto de apreensão (folhas 18/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folhas 20/21), relatório conclusivo de inquérito policial (folhas 45/49), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 13), Felipe afirmou, somente, que a droga encontrada em sua casa não lhe pertence, alegando que os tóxicos pertenciam a Lucas, suposto morador do Senna cujo sobrenome o declarante não tem conhecimento. Ademais, afirmou que Lucas namora a filha de sua esposa e que toda a droga foi encontrada no quarto em que este sujeito estava ficando.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Felipe negou os fatos narrados na denúncia, alegando que o quarto onde as drogas foram encontradas era usado por visitas. Disse que, no dia da abordagem policial, estava em casa junto com sua esposa, sua enteada, chamada Débora, e o namorado dela, de nome Lucas, os quais foram passar o final de semana na residência. Disse que Wallace e o menor permaneceram na casa durante cerca de vinte minutos antes de os policiais chegarem e, nesse intervalo, tiveram acesso a toda residência, sugerindo que eles "plantaram" a droga no local.

Ademais, deve-se destacar o que foi dito em juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelo SD/PMES Lucas Henrique Ferraz, que relatou que havia informação prévia de que Felipe estava envolvido com a traficância desde que havia se mudado para aquela residência, tendo inclusive abrigado um dos gerentes do tráfico durante algum tempo. Informou que todos eles já eram conhecidos, principalmente Wallace, vulgo "polenta", e o menor. Relatou que estes estavam na frente da casa e, ao perceberem a presença da viatura, Wallace arremessou alguma coisa dentro do quintal, enquanto o adolescente correu para dentro da residência. Declarou que, durante a abordagem de Wallace, nada foi encontrado, mas conseguiu visualizar que o objeto dispensado era um pedaço de maconha. Explicou que o muro da residência era baixo e a porta sempre ficava aberta, havia um quintal e a casa logo atrás. Quando entrou para pegar a droga, viu o menor, já conhecido por diversas apreensões, mexendo no sofá, onde, dada ordem de abordagem, encontraram mais maconha. Diante dos fatos, abordaram Felipe e sua esposa, moradores da casa,
sendo encontrada uma quantidade de crack na cama do casal
.
Realizada busca na residência com o apoio de outra equipe,
encontraram mais drogas no guarda-roupa do casal e na sala, além de sacolas de chup-chup, dinheiro e um aparelho celular
,
que de acordo com Felipe havia sido trocado por um usuário em droga.

Afirmou que Felipe admitiu que "tomava conta" do crack, enquanto o adolescente e Wallace eram responsáveis pela venda de maconha na área do campo de futebol
.
Confirmou que na residência foram encontradas cargas de crack fechadas e abertas.

Destaco, ainda, o que foi dito pelo adolescente A.F.M. em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou que foi até o local dos fatos para ver sua namorada, que é filha de Rose, esposa de Felipe. Informou que estava na casa com Wallace, Felipe, sua esposa e enteada. Contou que, quando chegou na casa, Wallace já estava no local e que foi apreendido consigo um cigarro de maconha, enquanto o restante da droga foi encontrada no quarto de Felipe. Negou a propriedade da droga localizada na residência, declarando que acredita que o material pertencia ao proprietário, pois foi encontrado na casa deste.

Por fim, imprescindível destacar o depoimento prestado em juízo (mídia anexa aos autos digitais) pelo a SGT/PMES Jocimar Alves, que narrou que havia informações passadas pela comunidade e demais guarnições no sentido de que aquela residência era usada para o "movimento" do tráfico de drogas. Informou, ainda, que o namorado da filha de Rose foi detido inicialmente, mas os próprios donos do imóvel disseram que ele não tinha envolvimento nenhum com aquela situação.

Assim, analisando-se as declarações supracitadas, verifico a
clara contradição presente nos depoimentos do apelante
,
uma vez que este, indo em sentido oposto ao que foi narrado na denúncia, afirmou em sede extrajudicial que toda a droga foi encontrada no quarto em que supostamente Lucas estava hospedado, porém, conforme indicado na exordial e nos demais depoimentos colhidos, a narrativa indica que as drogas foram apreendidas em vários locais da casa, principalmente no quarto do próprio casal proprietário do imóvel, conforme extrai-se da declaração do SD/PMES Lucas Henrique Ferraz.

Ademais, nota-se, ainda, que, de acordo com o que foi dito pelo SGT/PMES Jocimar Alves, os próprios proprietários do imóvel alteraram suas versões e afirmaram que Lucas não tinha envolvimento nenhum com aquela situação, de forma a configurar mais uma inconsistência na versão apresentada pelo acusado.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Assim, considerando-se as contradições encontradas no depoimento do próprio acusado, restou claramente configurado o delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, de modo que
verifico ser inviável o pleito absolutório promovido por Felipe
, restando impossível, por consequência, a desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, do mesmo diploma.

Quanto ao pedido de desconsideração da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, também sem razão.

Verifico que inexiste qualquer fundamento para se discutir o provimento de tal pleito, uma vez que a apreensão do menor em flagrante delito com drogas juntamente aos apelantes na residência supracitada restou indene de dúvidas nos autos, tendo sido devidamente atestada pelos Policiais Militares ouvidos em juízo, bem como expressamente consignada no Auto de Apreensão de Adolescente Infrator (folha 37).

Dessa maneira, extraio do da declaração do SD/PMES Lucas Henrique Ferraz o seguinte trecho, que diz respeito ao envolvimento do menor com os apelantes:

[...] que Felipe admitiu que "tomava conta" do crack, enquanto o adolescente e Wallace eram responsáveis pela venda de maconha na área do campo de futebol. [...]

Verifico que resta indene de dúvidas o fato de que o
Felipe e Wallace estavam diretamente envolvidos com a corrupção do menor envolvido
, de modo que
não merece acolhimento o pedido feito pelas defesas de ambos os recorrentes
.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base em seu valor mínimo legal, verifico
ausência de interesse recursal
, uma vez que a pena do acusado, na primeira fase da dosimetria, já havia sido fixada em seu valor mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, conforme verificado no seguinte trecho extraído da sentença:

“Sopesando as circunstâncias judiciais supracitadas e levando em consideração a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.”

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.